Tribunal: TJDFT
Processo: 0719920-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FRAUDE VIA TELEFONE. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO. ANY DESK. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXIGIBILIDADE DO VALOR EM FACE DO CONSUMIDOR. TEMA 1061 DO STJ. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX. CULPA CONCORRENTE. DIVISÃO DO PREJUÍZO.
1. A legitimidade passiva para a causa, consoante a Teoria da Asserção, deve ser analisada em atenção aos fatos relatados na petição inicial; eventual apuração sobre a responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria atinente ao mérito. Preliminar rejeitada.
2. São quatro elementos para a existência do negócio jurídico: agente, forma (manifestação), vontade e objeto. Na ausência de qualquer destes elementos, o negócio jurídico nem sequer existe. No contrato de empréstimo entabulado por terceiro mediante fraude, o negócio jurídico não produz efeitos em face do consumidor, uma vez que não realizou a contratação. Na contratação eletrônica, tal como na contratação física, é ônus da instituição bancária comprovar que a contratação se deu pelo consumidor, conforme o entendimento do STJ em recurso repetitivo (Tema 1061) no caso em que se impugna a autenticidade da assinatura. Configurada a contratação mediante fraude, o débito correspondente deverá ser declarado inexistente.
3. Evidente a falha atribuível ao consumidor, que baixou um aplicativo em seu celular em total desacordo com o amplamente divulgado pelas instituições financeiras sobre a prática de golpes, inclusive em propagandas de TV em horário nobre, de que os bancos não ligam para os clientes solicitando instalação de aplicativos, nem pedem para que seja digitada a senha de acesso, contribuindo, assim, para que os estelionatários realizassem as diversas operações bancárias em seu nome. Por outro lado, a instituição financeira deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao consumidor, em razão de não haver bloqueado imediatamente as operações que fugiam ao perfil do correntista. Configurada a culpa concorrente do consumidor e do banco.
4. Configurada a culpa concorrente quanto às transferências bancárias, o prejuízo deverá ser repartido entre partes, devendo o recorrente indenizar o recorrido em metade do prejuízo, correspondente ao montante de R$ 15.489,91.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a culpa concorrente das partes e condenar o banco recorrente ao pagamento em favor do recorrido da quantia de R$ 15.489,91 (quinze mil quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido e não apresentação de contrarrazões.